Tribunal: TJSP
Processo: 2344586-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Despacho. Irrecorribilidade. Contagem em dobro. Matéria não cognoscível.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra pronunciamento em ação de obrigação de fazer, pelo qual foi determinado à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Discute-se, em juízo

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Despacho. Irrecorribilidade. Contagem em dobro. Matéria não cognoscível.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra pronunciamento em ação de obrigação de fazer, pelo qual foi determinado à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Discute-se, em juízo de admissibilidade, sobre o conhecimento ou não do recurso quanto: (i) à questão da gratuidade da justiça, diante do caráter do pronunciamento judicial atacado; e (ii) à questão da contagem em dobro dos prazos processuais.
III. Razões de decidir
3.Quanto à questão da gratuidade da justiça, o pronunciamento atacado não tem conteúdo decisório, apenas determinando à parte que junte documentos comprobatórios da alegação de hipossuficiência.
4. Assim, trata-se de despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC), contra o qual não cabe recurso (art. 1.001).
5. Quanto à questão da anotação da contagem em dobro, a matéria não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
6. Não é o caso, tampouco, de aplicação da tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Tema Repetitivo 988, pois já houve a prolação de sentença, sendo o passo seguinte a interposição de recurso de apelação, de modo que não se vislumbra prejuízo caso se aguarde a apreciação deste recurso para análise da matéria.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.001, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.